Tribunal: STF
Processo: HC 231880
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hugo Eduardo da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 837.541/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o semiaberto como regime inicial de cumprimento da pena (documento eletrônico 4).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no crime de tráfico de drogas (documento eletrônico 3).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defesa o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que:



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para a reforma do acordão, para a, aplicação do tráfico privilegiado consequentemente a reforma do regime, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para que seja desclassificado a conduta para usuário, ou modificar a reprimenda imposta face o manifesto exagero Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, como se verifica do trecho abaixo transcrito, naquilo que importa:  



    “[...]



    Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão recorrido consignou que (e-STJ fls. 44/60):



    ‘[...] Os policiais militares Marcos Vinícius e André Francisco, em uníssono, deram conta de que estavam em patrulhamento quando receberam notícia de que havia um indivíduo de prenome Hugo, conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes, que estaria envolvido em um roubo ocorrido na data anterior. Diligenciaram até sua residência, onde foram recebidos pelo genitor do apelante, o qual franqueou a entrada dos milicianos após tomar conhecimento das acusações contra o filho, que não estava presente. Em revista no imóvel, encontraram dentro do guarda-roupa de Hugo, 52 pinos eppendorfs contendo cocaína, 2 balanças de precisão, 1 munição deflagrada, 1 coldre para portar arma, 60 pinos eppendorfs vazios e saquinhos plásticos.



    Em dado instante o apelante chegou à residência e, indagado, o mesmo confessou ser a droga de sua propriedade e de ter realizado o roubo na padaria.



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que a quantidade de entorpecente apreendido, 52 pinos contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 12,27 gramas, o contexto da prisão supra descrita, bem como a forma como estas porções estavam embaladas e as circunstâncias da ação delituosa, tornam tal cenário incompatível com a figura de usuário.



    [...]



    Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas fica afastada, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    Com efeito, embora primário (fls.23/24), ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo apelante não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o armazenamento e venda de relevante quantidade de entorpecente com poder vulnerante elevado, cocaína, que a despeito de não justificar a exacerbação da pena-base, é considerável e atende um número grande de pessoas, tudo a indicar que o apelante não é novato na atividade criminosa, mas demonstra sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida (sequer comprou ocupação lícita fls. 04 e 16), não reunindo mérito para o benefício, dado que guardava consigo petrechos, tais como balança de precisão e saquinhos para embalar a droga.



    [...]



    No caso em tela, não só com as consequências do crime, como a quantidade e poder vulnerante da droga, as circunstâncias pessoais do agente que fazia do crime seu meio de vida, como também a gravidade concreta das circunstâncias em que se apresentou o tráfico de entorpecentes praticado, exigem maior rigor Estatal.



    Destarte, mantido o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em conformidade como artigo 33, parágrafo terceiro do Código Penal’.



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada porque a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante ocasional, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 52 pinos contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 12,27 gramas (e-STJ, fl. 55) –, mas principalmente devido à apreensão de petrechos de mercancia, tais como 2 balanças de precisão, 60 pinos eppendorfs vazios e saquinhos plásticos – recipientes usualmente utilizados para acondicionar drogas – (e-STJ, fl. 45); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual.” (documento eletrônico, pp. 3-4)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator